Tribunal: TJDFT
Processo: 0745728-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745728-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo Agravado: Lucila Nagata D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmen Regina de Siqueira Leite Figueiredo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0029376-96.1999.8.07.0001, assim redigida: “Na petição juntada no ID: 246671802 a executada Carmen Regina opôs embargos de declaração contra a decisão proferida no ID: 245419167, no qual requer o acolhimento do recurso "para que sejam sanadas as omissões apresentadas, bem como o erro material" (p. 4). Em suma a embargante-executada argumenta que "ao contrário do que fora afirmado “sem olvidar do longo decurso de tempo havido entre a medida constritiva lançada sobre o imóvel, do dia 16.5.2022”, não se pode falar em lapso temporal excessivo, pois, considerando as características do bem (valor elevado e localização), o período de um ano e cinco meses revela-se razoável"; que a decisão "deixou de ser observada a regra do art. 843, § 2o, do CPC, segundo a qual o bem indivisível somente poderá ser alienado se o preço da alienação assegurar ao coproprietário não responsável pela dívida a quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação"; e que "onde constou Carla Regina, deverá constar Carmen Regina para se evitar qualquer tipo de prejuízo às partes". Em contrarrazões (ID: 248000222) a embargada-exequente pleiteia "o provimento parcial dos Embargos de Declaração apenas para corrigir o erro material na grafia do nome da Executada, alterando "Carla Regina" para "Carmen Regina", sem qualquer efeito infringente sobre o conteúdo meritório da decisão". Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto opostos tempestivamente, e passo a apreciá-los a seguir. O art. 1.022, incisos I a III, do CPC, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). No caso dos autos a decisão recorrida não padece das omissões elencadas. Assim, está claro que a embargante, por via transversa, pretende rediscutir o teor da decisão, porém sem amparo legal. Nesse mesmo sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão do eg. TJDFT tomado por paradigma: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO TOCANTE AO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DA PROVA ORAL. QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado. 2. Não há omissão, no acórdão, no tocante às alegações de cerceamento de defesa no julgamento antecipado de mérito sem que fosse concedida oportunidade para a produção da prova oral (depoimento pessoal da embargante e oitiva de testemunhas) e de falta de fundamentação do indeferimento do requerimento formulado para a obtenção desses elementos de prova, tendo em vista que as matérias foram expressamente apreciadas no julgamento da apelação. 3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos. 4. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil. (TJDFT. Acórdão 1773038, 07029889520218070017, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 17.10.2023, publicado no DJe: 27.10.2023). Por outro lado, a decisão recorrida deve ser retificada em virtude do erro material referente à executada Carmen Regina, cujo prenome foi grafado erroneamente (Carla Regina). Por todos esses fundamentos bastantes, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos no ID: 246671802, para, tão-somente, para retificar o seguinte: "Em 16.05.2022, foi deferida a penhora de 50% do imóvel pertencente à executada Carmen Regina, matriculado sob o n.o 10.750 (ID: 123323258), conforme com a decisão proferida em ID: 124224306." A parte exequente cumpriu a determinação referente à apresentação de demonstrativo de cálculo do crédito atualizado (ID: 248399494). Desse modo, expeçam-se os mandados de avaliação conforme determinado, encaminhando-se os autos, oportunamente, ao r. Leiloeiro Judicial, nos termos da decisão recorrida. Intimem-se e cumpra-se.” Em suas razões recursais (Id. 77485214) a agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não observou o disposto no art. 843, § 2o, do CPC, ao determinar a alienação judicial de imóvel indivisível sem garantir ao irmão da devedora, coproprietário alheio ao cumprimento de sentença, o recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Argumenta que a fixação de 60% (sessenta por cento) como lance mínimo para a segunda hasta pública compromete a efetividade do cumprimento de sentença, pois, ao considerar a copropriedade instituída em relação ao bem imóvel, apenas 10% (dez por cento) do valor do bem estaria disponível para satisfação do crédito, o que configura preço vil. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, bem como o provimento do recurso para assegurar a reserva do coeficiente de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação ao irmão da devedora e a fixação de percentual mínimo entre 70% (setenta por cento) e 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação para o segundo leilão judicial. A guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 77484158). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a) se o Juízo singular deixou de observar a regra prevista no art. 843, §2o, do Código de Processo Civil; e b) se há necessidade de alteração do lance mínimo estabelecido pelo Juízo singular, consistente em 60% (sessenta por cento) do montante referente à avaliação, para a venda, em segundo leilão judicial, do bem imóvel pertencente à devedora e ao seu irmão. Nos termos da regra prevista no art. 843, § 2o, do CPC, o bem indivisível somente poderá ser alienado se o valor da venda for suficiente para assegurar ao coproprietário a quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. A aludida regra tem a finalidade de preservar a quota-parte do proprietário alheio à execução ou ao cumprimento de sentença. No caso em deslinde não é possível verificar violação ao referido dispositivo legal. Aliás, o imóvel ainda não foi submetido à hasta pública, estando o procedimento de alienação judicial em fase preparatória, com a designação do leilão ainda pendente. Quanto ao mais de acordo com as regras previstas nos artigos 885 e 891, ambos do CPC, é atribuição do Juízo singular, de acordo com as peculiaridades que cercam a situação concreta, o estabelecimento do preço mínimo da venda de bens objeto de penhora, em leilão judicial, bem como as condições de pagamento e as garantias, desde que não sejam admitidos lances inferiores a 50% (cinquenta) por cento do valor de avaliação. Assim, o preço mínimo é o estabelecido pelo Juízo singular, sendo perceptível que no caso em análise foi respeitada a vedação de fixação de lance mínimo inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação, de modo que não pode ser constatada, em juízo de cognição sumária, a necessidade de retificação do ato decisório ora impugnado. A esse respeito observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS PENHORADOS. VENDA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. VENDA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. VIABILIDADE. ABATIMENTO DO SALDO DA DÍVIDA E DEMAIS ENCARGOS. PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÕES. PREÇO VIL. DEFINIÇÃO PELO JUÍZO. MAIOR QUE 50% DO VALOR DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária em garantia, expressamente permitida pelo artigo 835, inciso XII, do CPC, não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não integra o patrimônio do devedor. A constrição, portanto, recai apenas sobre a expressão econômica oriunda do adimplemento das obrigações pessoais do devedor fiduciário, equivalente ao ágio. 2. É descabido, na hipótese, se promover a hasta pública do imóvel como um todo, por evidentemente atingir a propriedade do credor fiduciário, que não é parte do processo. 3. Não há óbice à eventual alienação judicial dos meros direitos aquisitivos penhorados, ficando o arrematante sub-rogado nos direitos e obrigações do devedor-fiduciante, desde que verificada a viabilidade econômica da medida. 4. Após a venda dos direitos aquisitivos sobre imóvel, pelo seu valor de mercado, o valor a ser abatido para pagamento do credor fiduciário é o saldo devedor do contrato e demais encargos, que é diferente do valor estipulado para o imóvel dado em garantia. 5. Para que seja útil a venda judicial dos direitos aquisitivos sobre imóvel, a subtração do valor de mercado do bem da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, deve resultar em valor suficiente para pagamento do débito executado. 6. De acordo com o teor do artigo 895 do Código de Processo Civil, a alienação judicial poderá ocorrer em primeiro leilão, por valor não inferior ao da avaliação, ou em segundo leilão, em que o valor da arrematação não pode ser considerado vil, ou seja, inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital ou a cinquenta por cento do valor da avaliação (art. 891 do CPC). 7. O valor mínimo de venda em segundo leilão poderá ser superior a 50% da avaliação, uma vez que, de acordo com o artigo 891 do CPC, o juiz poderá estipular, conforme o caso concreto, o valor a ser considerado vil, especialmente se a aplicação do percentual mínimo legal resultar em valor inferior ao do saldo devedor da alienação fiduciária.” 8. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1930508, 0732020-94.2024.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 3/10/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPROPRIAÇÃO DE BENS. LEILÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. AVALIAÇÃO. PERITO JUDICIAL. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 887 do Código de Processo Civil, a publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias antes da data marcada para o leilão, no caso, eletrônico, na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução. 1.1. Considerando que o Edital de Hasta Pública foi devidamente publicado no Diário da Justiça Eletrônico e a intimação feita também por meio de Processo Judiciário Eletrônico PJe, além de ter sido divulgado no sítio eletrônico do TJDFT, tem-se que as partes foram devidamente intimadas e cientificas da designação da hasta pública, pelo que não há que se falar em anulação do leilão extrajudicial. 2. O art. 891 do Código de Processo Civil, ao tratar da alienação, estabelece que não é aceitável preço vil, e sendo este o preço abaixo do mínimo fixado pelo juiz é vil ou, na ausência de fixação, inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação. 2.1. Na hipótese dos autos, o juízo singular fixou o preço mínimo do leilão em 75% (setenta e cinco por cento) do valor homologado e, considerando que os bens foram arrematados pela exequente pelo percentual exato ordenado, não há que se falar em preço vil.” 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1774221, 0734653-15.2023.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2023) Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. ATO QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. LEILÃO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO VERIFICADO. DESPROPORÇÃO ENTRE O VALOR DA DÍVIDA E O VALOR DO IMÓVEL PENHORADO. NULIDADE INEXISTENTE. I. Torna-se preclusa, no processo de execução, avaliação homologada por decisão judicial contra a qual não foi interposto o recurso cabível, nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. Não se ressente de nulidade avaliação realizada por oficial de justiça que atende plenamente às exigências do artigo 872 do Código de Processo Civil. III. De acordo com o artigo 891 do Código de Processo Civil, não pode ser considerado preço vil preço mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital. IV. A desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opta-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. V. A desproporção entre o valor do imóvel penhorado e a dívida executada autoriza o executado a pleitear a sua substituição na forma dos artigos 847 e 874 do Código de Processo Civil. VI. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1753146, 0733467-88.2022.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. PREÇO MÍNIMO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – No acordo celebrado entre Exequente e Executados, a cláusula de renúncia a ações e recursos acerca do objeto transacionado não obsta a interposição de recurso versando sobre questões processuais não compreendidas na avença. 2 – O art. 891 do Código de Processo Civil estabelece que não “será aceito lance que ofereça preço vil”, sendo certo que o parágrafo único do mesmo artigo considera “vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. A alienação do bem penhorado em leilão pode ocorrer por valor inferior ao da avalição, incumbindo ao Magistrado realizar juízo de razoabilidade sobre o preço mínimo. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1408066, 0736749-71.2021.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL. PROTEÇÃO LEGAL DA QUOTA-PARTE DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DE LIMITE MÍNIMO PARA ALIENAÇÃO. 65% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1 − O art. 891 do Código de Processo Civil estabelece que não “será aceito lance que ofereça preço vil”, sendo certo que parágrafo único do mesmo artigo considera “vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. 2 – Não merece reparos a decisão agravada em que, observando-se de forma conjunta o disposto nos artigos 891 e 843 do Código de Processo Civil, resguarda ao cônjuge alheio à execução a proteção de sua quota-parte de bem indivisível e, por conseguinte, fixa o limite mínimo para eventual alienação em segundo leilão em 65% do valor da avaliação, valor que, além de não ser vil, assegura a utilidade da expropriação. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1275253, 0711583-71.2020.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/8/2020) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator